Tribunal: TJPA
Processo: 0021901-57.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021901-57.2019.8.14.0401

APELANTE: JAILSON DE SOUZA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §24º, INCISO II
,
DO CPB. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA DESTREZA. PROCEDÊNCIA. PENA E REGIME MODIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Segundo posição majoritária da doutrina e da jurisprudência pátria, somente a excepcional e incomum habilidade do sujeito, que consegue, com movimento das mãos, subtrair a coisa que se encontra na posse da vítima, sem lhe despertar a atenção, é que caracteriza a destreza a caracterizar a qualificar o crime de furto. No caso
sub examine
, não se verifica que o réu tenha se utilizado de habilidade especial para subtração do celular, tendo ele facilmente alcançado a janela do transporte coletivo em que ela estava. Ademais, tem-se que a vítima notou no mesmo instante o furto de seu celular, tendo, inclusive, descido do coletivo e ido ao encontro dos policiais, que já o haviam abordado, por perceberem a movimentação do réu, na via pública. Evidencia-se, assim, resta configurado, apenas, o furto por arrebatamento, sem a necessidade destreza do agente, tornando forçoso o afastamento da qualificadora do art. 155, §4º, inciso II, do CPB.

2.
Sentença reformada para condenar o recorrente à pena de 01 (um) ano de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, posteriormente substituída pela pena restritiva de direito consistente em prestação de serviços comunitários.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
iniciada aos vinte e nove dias do mês de abril e finalizada aos sete dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JAILSON DE SOUZA FERREIRA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, posteriormente
substituída por duas penas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços comunitários e proibição de frequentar determinados lugares
, pela prática do crime capitulado no art.
155, §4º, inciso II do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 22.09.2019, por volta das 17h40min, a vítima Kamilla Paola Aquino Pantoja estava no interior de um ônibus, utilizando seu aparelho celular, no assento próximo à janela, quando o coletivo passou em frente ao terminal rodoviário de São Brás, ocasião em que o réu Jailson de Souza Ferreira pulou do lado de fora do ônibus e puxou o celular da vítima. O fato foi presenciado por diversas testemunhas, tendo o acusado atravessado a Av. Almirante Barroso e corrido em direção ao monumento “Chapéu do Barata”. Naquele exato momento, uma guarnição da Polícia Militar em patrulhamento de moto avistou o denunciado correndo e se desfazendo da
res furtiva,
ao jogar o celular próximo a uma árvore. A vítima, então, desceu do coletivo e avistou a guarnição policial fazendo a abordagem do acusado, tendo se identificado como a dona do celular furtado, recuperando-o.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pleiteia o
afastamento da qualifi
cadora da destreza, aplicada pelo juiz de 1º grau,
pois não há que se falar em uma habilidade física anormal do réu para alcançar a janela de um ônibus urbano comum, considerando, inclusive, a altura dele em relação à altura da referida janela. Requer, assim, a
condenação do réu nas penas do crime de furto simples
(art. 155,
caput,
do CPB).

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e provimento do recurso
, afastando-se a qualificadora da destreza.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e provimento do apelo
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa do apelante pleiteia o
afastamento da qualifi
cadora da destreza, aplicada pelo juiz de 1º grau,
pois não há que se falar em uma habilidade física anormal do réu para alcançar a janela de um ônibus urbano comum, considerando, inclusive, a altura dele em relação à altura da referida janela. Requer, assim, a
condenação do réu nas penas do crime de furto simples
(art. 155,
caput,
do CPB).

A
ssiste razão à defesa, merecendo prosperar a argumentação trazida no bojo do apelo
.

A configuração do delito de furto resta amplamente comprovada pelos depoimentos da vítima em sede policial, bem como, das testemunhas em Juízo, os quais, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da autoria do crime, senão vejamos.

A vítima Kamilla Paola Aquina Pantoja declarou, perante a autoridade policial, que estava voltando para sua residência de ônibus; que estava utilizando seu aparelho celular no interior do coletivo quando, em frente ao terminal rodoviário de São Braz, um meliante pulou do lado de fora do ônibus e puxou seu celular; que o fato foi presenciado por diversas pessoas, tendo o meliante atravessado a Av. Almirante barroso correndo em direção ao monumento do Chapéu do Barata; que uma guarnição da polícia militar de motocicleta passava no momento do fato, tendo a guarnição visto o meliante correndo e efetuado a sua abordagem; que a depoente desceu do ônibus e foi até a guarnição da polícia, sendo que ao chegar no local encontrou a guarnição interpelando o acusado, que a depoente se identificou aos policiais e informou aos mesmos que Jailson havia acabado de furtar seu aparelho celular, momento em que lhe foi mostrado o parelho celular recuperado.

A testemunha Fábio Henrique Teobaldo disse que viu um tumulto dentro do ônibus, bem como um homem correndo na pista e foi nessa hora que a vítima, que desceu do ônibus, contou que tinha sido assaltada. Assim, foram atrás do autor do delito, logrando deter o acusado e, em poder dele, o celular da vítima.

A testemunha Tertuliano Loiola Siqueira explicou que fazia ronda no Bairro de São Brás quando foram abordados pela vítima, que relatou o crime e forneceu as características do acusado. Então, viram o réu correndo em direção à rua e conseguiram detê-lo, encontrando junto a ele o celular da vítima.

Da leitura isenta da narrativa exposta na exordial acusatória e nos autos,
tem-se que o caso retratado não enseja a aplicação da qualificadora da destreza contida no art. 155, §4º, inciso II do CPB,
como fê-lo o édito repressivo.

A que se sabe, segundo posição majoritária da doutrina e da jurisprudência pátria, somente a excepcional e incomum habilidade do sujeito, que consegue, com movimento das mãos, subtrair a coisa que se encontra na posse da vítima, sem lhe despertar a atenção, é que caracteriza a destreza a caracterizar a qualificar o crime de furto.

No caso
sub examine
, não se verifica que o réu tenha se utilizado de habilidade especial para subtração do celular, tendo ele facilmente alcançado a janela do transporte coletivo em que ela estava (considerando sua altura aproximada de 1,75m, de acordo com a foto retirada do INFOPEN, constante das razões recursais).

Ademais, tem-se que a vítima notou no mesmo instante o furto de seu celular, tendo, inclusive, descido do coletivo e ido ao encontro dos policiais, que já o haviam abordado, por perceberem a movimentação do réu, na via pública.

Evidencia-se, assim, resta configurado, apenas, o furto por arrebatamento – hipótese em que o agente subtrai bruscamente a coisa que a vítima carrega – sem a necessidade destreza do agente,
tornando forçoso o afastamento da qualificadora do art. 155, §4º, inciso II, do CPB.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, II, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP). 1) A destreza que qualifica o crime de furto, nos termos dispostos no art. 155, §4º, II do CP, é aquela que demanda peculiar habilidade física ou manual do agente, de modo que a vítima sequer perceba que está tendo seus bens subtraídos. Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento no sentido de que a aplicação a referida qualificadora está condicionada à vítima trazer o bem junto ao seu corpo, dado que seria um pressuposto lógico para se avaliar a habilidade do agente. 2) In casu, o objeto subtraído não estava junto ao corpo da vítima, tampouco restou demonstrada uma especial habilidade do recorrente para furtar a caixa de som, limitando-se a pegá-lo da frente da loja da vítima quando ela não estava olhando, o que se traduz em mero ato dissimulado comum ao crime de furto. 3) Redimensionamento da pena. Pena final fixada em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituída por uma restritiva de direito, nos termos do art. 44, § 2º; do CP, a ser estabelecida pelo Juiz da Execução Penal. 4) Recurso conhecido e provido para desclassificar o crime para o furto simples, redimensionando a pena imposta.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800568-11.2022.8.14.0401 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/03/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. HABILIDADE. BEM SUBTRAÍDO SEM A PERCEPÇÃO DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1.
"Somente a excepcional, incomum, habilidade do agente, que com movimento das mãos consegue subtrair a coisa que se encontra na posse da vítima sem despertar-lhe a atenção, é que caracteriza, revela, a 'destreza'
(REsp n. 1.478.648/PR, relator Ministro Newton Trisotto (Desembargador Convocado do TJ/SC), Quinta Turma, julgado em 16/12/2014, REPDJe de 26/2/2015, DJe de 02/02/2015). No caso, o agente utilizou-se de habilidade para retirar o celular da mochila da vítima sem que por ela tenha sido notado. 2. Tendo o Tribunal de origem, com apoio no conjunto fático-probatório dos autos, sobretudo no depoimento de testemunha em juízo, concluído que o agente utilizou-se de habilidade para subtrair o bem sem ser percebido pela vítima, caracterizando a qualificadora relativa à destreza, alterar a referida conclusão demandaria inevitável aprofundamento no material cognitivo dos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.065.000/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

Apelação criminal. Furto Simples. Recurso Ministerial buscando o reconhecimento da qualificadora da destreza. Conduta praticada pelo acusado não demonstrou habilidade excepcional. Destreza não comprovada. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência probatória. não acolhimento. materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pela vítima e agentes de segurança corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos, inclusive pela detalhada confissão do acusado no contraditório. Condenação mantida. Reprimenda e regime de cumprimento. Pena-base fixada com critério e motivadamente dosada (maus antecedentes). Reincidência compensada com a atenuante da confissão espontânea. Regime fechado corretamente estabelecido, diante dos maus antecedentes e da reincidência ostentados pelo réu. Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação Criminal 1509304-41.2023.8.26.0228; Relator (a): Erika Soares de Azevedo Mascarenhas; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 9ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/12/2023; Data de Registro: 11/12/2023)

Assim, deve
o réu JAILSON DE SOUZA FERREIRA ser condenado nas sanções do art. 155,
caput,
do CPB.

Passo, então, ao
redimensionamento da pena do apelante.

Na
1ª fase,
considerando a favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, conforme procedido pelo juiz
a quo,

fixo a pena-base no patamar mínimo legal de 01 (um) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

2ª fase:

Inexistentes atenuantes e/ou agravantes.

3ª fase:

Ausentes causas de diminuição e/ou aumento, restando a reprimenda
DEFINITIVA E FINAL, em
01 (um) ano de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa,

a serem calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) sobre o salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

O regime de cumprimento de pena será o
aberto
, consoante art. 33, §2º, alínea “c”, do CPB.

Nos termos do artigo 44, §2º, primeira parte, do CPB,
substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, qual seja, a prestação de serviços comunitários
, de acordo com as condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução.

Ante o exposto, hei por bem CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, para
condenar o apelante

JAILSON DE SOUZA FERREIRA pelo
crime do art. 155,
caput
do CPB, à pena de
01 (um) ano de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
a serem calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) sobre o salário-mínimo vigente ao tempo do crime,
posteriormente substituída pela pena restritiva de direito consistente em prestação de serviços comunitários
,
nos termos acim
a expendidos.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2024